Tribunal: TJDFT
Processo: 0004366-43.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004366-43.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MAGNA LUCIA DE SOUZA SILVA, MANOEL RIBEIRO NETO, MANOEL XAVIER DA CRUZ, MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS SILVA, MARGARIDA GOULART PAES, MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA SOBRAL, MARIA APARECIDA LOPES SANTOS, MARIA AUXILIADORA CALDEIRA COSTA, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA NUNES, MARIA AUXILIADORA GOMES DE ANDRADE, MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CARNEIRO, MARIA DA CONCEICAO SANTOS TAVARES, MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS PACHECO, MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE SOUSA, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MARIA DO AMPARO PEREIRA DE SOUSA LIMA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ELIZABETH MARQUES DA SILVA, MARIA EUNICE DE SOUSA, MARIA EXCELSA RIBEIRO SOARES, MARIA DA APARECIDA GARCEZ, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GONCALVES QUERINO, MARIA DO ESPIRITO SANTO GOMES, MARIA DO SOCORRO FREIRE ESPINDOLA, MARCUS ANTÔNIO ANDRADE BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 23648183, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes MARIA AUXILIADORA GOMES DE ANDRADE - CPF: 074.387.961-91; MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 151.938.371-15; MARIA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 231.670.921-49; MARIA EUNICE DE SOUSA - CPF: 269.854.541-00; MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.437.101-87; MARIA DO AMPARO PEREIRA DE SOUSA LIMA - CPF: 124.342.053-72; MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CARNEIRO - CPF: 182.429.363-15; e MARIA AUXILIADORA DE SOUZA NUNES - CPF: 143.709.051-68, em razão do deferimento do pedido de preferência constitucional e quitação dos respectivos precatórios. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0007783-67.2006.8.07.0000, a fim de excluir os citados credores, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações perseguidas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador